Tribunal: TJMT
Processo: 0007526-29.2014.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007526-29.2014.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BASSETO & ADAMI LTDA - CNPJ: 03.886.989/0001-70 (APELANTE), MARCIO RODE - CPF: 763.378.391-53 (ADVOGADO), JOAO SEIKI ENOKAWA - CPF: 277.867.149-87 (APELADO), ROMUALDO JOSE ZALEVSKI - CPF: 880.346.159-00 (ADVOGADO), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), SANDRA CORREA DE MELLO - CPF: 363.141.701-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - DUPLICATA - PROTESTO – MERCADORIAS DEVIDAMENTE ENTREGUES – AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – ÔNUS QUE COMPETIA AO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A duplicata constitui título de crédito causal, exigindo-se, quando de sua emissão, a existência de negócio jurídico subjacente ao qual o título esteja vinculado, fazendo-se indispensável à cobrança da cambial prova de entrega da mercadoria ou da prestação de serviço.

Nas ações cujo objeto é a declaração de inexistência de débito representado por duplicata, o ônus da prova é atribuído ao réu, a quem compete demonstrar a realização satisfatória do serviço ou a entrega da mercadoria que deu azo à emissão dos referidos títulos de créditos, enquanto à autora competia a demonstração de que os valores pagos se referiam aos negócios outrora cobrados e tidos por existentes pela ré.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0007526-29.2014.8.11.0007

APELANTE: BASSETO & ADAMI LTDA

APELADO: JOÃO SEIKI ENOKAWA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BASSETO & ADAMI LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT,
Dr.

Antônio Fábio Marquezinis
, lançada nos autos da “
ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais”
, ajuizada em face de
JOÃO SEIKI ENOKAWA
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como, ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §4o do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante expõe que a presente ação declaratória está vinculada a ação cautelar no 056-25.2014.811.0007, sendo ambas julgadas improcedentes, de modo que, diante da dependência e do julgamento conjunto, propôs o apenas o presente recurso em consonância com os princípios da unirrecorribilidade, economia processual, celeridade, segurança jurídica e eficiência.

Assevera que “
sempre honrou com seus compromissos junto com o apelado, inexistindo qualquer relação jurídica em atraso que autorizasse a emissão das duplicadas protestadas, sendo, portanto, indevidos os apontamentos, conforme provado ao longo do trâmite processual
” (sic).

Afirma que “
a discussão da lide paira sobre a emissão e protesto de duplicatas pelo apelado de modo abusivo e descabido, pois inexistia razões para tanto já que todas as negociações foram quitadas, sendo descabido exigir que a apelante prove a origem do débito, posto ser este dever do apelado
” (sic).

Aduz que “
restou provado no feito que no decorrer das negociações, salvo o contrato escrito onde a apelante efetuou o pagamento antecipado, houve a emissão de cheques por parte da apelante no ato da entrega das madeiras, conforme se verifica através dos documentos sob o ID. 55348587, p. 59/97. Faz oportuno salientar que tais fatos SEQUER foram CONTESTADOS pelo apelado, o que atrai a aplicação do art. 341 do CPC o qual preconiza que se presume como verdadeira as alegações de fato constantes na petição inicial não impugnadas, pois compete ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa (art. 336)”
(sic).

Argumenta que “
na tentativa de legitimar os apontamentos, sem êxito, o apelado se baseia em notas fiscais e duplicatas sem aceite, contudo, não apresentou prova da causa que legitimou a referida emissão, tampouco de que teria enviado as duplicatas para a apelante dentro do prazo de 30 dias a partir da emissão, assim como determina o art. 1 e art. 6 da Lei no 5.474/68
” (sic).

Alega que “
todas as negociações firmadas entre as partes foram adimplidas. Conforme as cargas de madeiras iam sendo entregues, a empresa apelante efetuava a emissão de cheques, conforme se comprova através do ID. 55348587, p. 59/97), fatos que SEQUER foram CONTESTADOS”
(sic)
.

Aponta que “
outra questão que é digna de nota é o fato de a duplicata n° 39747 no valor de R$ 9.900,00, emitida pelo apelado no dia 04/09/2013, fazer referência à nota fiscal n° 970/1-A, a qual, em contrapartida, foi emitida no dia 17/01/2013, ato de tamanha estranheza, considerando se tratar de uma diferença de mais de 08 (oito) meses entre a emissão da nota fiscal e a emissão da duplicada”
(sic)

Sustenta que “
diante da inexistência dos débitos e o apontamento indevido para protesto realizado pelo apelado, como devidamente provado, é por certo que constitui uma violação dos direitos da personalidade, resultando em danos de ordem moral, uma vez que a conduta afeta o patrimônio imaterial de pessoa jurídica ora apelante”
(sic)

Diante disso, pugna pelo provimento do recurso “
para que seja reformada na integralidade a r. sentença judicial constante sob o ID. 114771928 (ação principal n° 7526-29.2014.811.0007) e sob o ID. 114774849 (ação cautelar n° 5056-25.2014.811.0007), de modo que seja JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE a presente ação declaratória de inexistência de débito, e, por consequência, a ação cautelar”
(sic) (id. 204371336).

O apelado apresentou contrarrazões em id. 204371343, sustentando, preliminarmente, a inovação recursal diante da alegação de anulabilidade da duplicata por ausência de aceite.

Quanto ao mérito, argumenta, em suma que
restou provado nos autos e acima explicitado que: (i) em momento algum o Apelante negou o recebimento das madeiras contidas nas notas fiscais/duplicatas levadas a protesto; (ii) os relatórios da SEMA supracitados, confirmam que o Apelante recebeu todas as madeiras às quais foram negociadas, constando o termo “RECEBIDO” após aceite/confirmação do Apelante; (iii) as duplicatas estão acompanhadas de todas as documentações que as originaram (Notas Fiscais e Guias Florestais SEMA-MT) – (fls. 327/440 – PDF); (iv) a ausência de aceite na duplicata não é condição sini qua non para a sua validade”
(sic).

Assim, requer a manutenção da sentença.

Preparo recolhido (Id. 204731660).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos de origem que trata-se de “
ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais”
ajuizado por
BASSETO & ADAMI LTDA
em face de
JOÃO SEIKI ENOKAWA
, narrando, em suma, que firmou contrato de compra e venda de madeira com o Apelado, no valor R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), pagando 50% a vista e 50% na medida em que as madeiras fossem entregues e que todo o contrato foi devidamente cumprido.

Expôs que findo o contrato, continuaram a realizar compra de madeira do Apelado, porém por meio de contrato verbal, bem como a medida que as madeiras iam sendo entregues, os cheques eram entregues diretamente ao réu ou eram repassados diretamente a terceiros por sua determinação, razão pela qual entende que todo o débito com o Apelado esta quitado e o protesto das notas fiscais são nulos.

Assim, propôs a presente demanda objetivando obter o cancelamento do protesto de 05 (cinco) duplicatas apontadas pelo requerido para protesto e a condenação da parte demandada ao pagamento de danos morais pelo protesto indevido.

Após regular trâmite processual, houve sentença de procedência; contudo, após a interposição de embargos de declaração pelo apelado, a sentença foi anulada.

Após a intimação das partes quanto a produção de provas, a parte apelante pugnou pelo acolhimento do depoimento pessoal e prova testemunhal, enquanto o apelado, além dos referidos pedidos, que fosse oficiado à SEMA/MT e o Banco HSBC para prestar informações.

Por seguinte, o juízo “a quo” reputou como pertinente a expedição dos ofícios antes da instrução, tendo a SEMA-MT encaminhado o relatório de movimentação de Guias Florestais, enquanto a instituição bancária informado que não foram localizados os relatórios solicitados.

Por entender que a matéria é predominantemente de mérito, sobreveio a sentença judicial recorrida, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Da sentença apenas a
BASSETO & ADAMI LTDA
se insurge, alegando a inexigibilidade das dívidas representadas pelas duplicatas protestadas.

Pois bem.

Inicialmente, no tocante à preliminar de
inovação recursal
alegada pelo aledado, tem-se que controvérsia central discutida no apelo reside na emissão e no protesto de duplicatas pelo apelado, que o apelante qualifica como abusivos e infundados, pois sustenta que todas as negociações pertinentes foram quitadas.

O apelante ainda alega que não lhe cabe provar a origem do débito, atribuindo ao apelado o dever de demonstrar a existência do débito em questão.

Deste modo, considero que as alegações do apelante estão intrinsecamente relacionadas às questões já debatidas no decorrer do processo, não configurando, portanto, uma inovação recursal.

Assim,
rejeito
a preliminar de inovação recursal e passo à análise do mérito do recurso.

Insiste o apelante que os protestos são ilegítimos, uma vez que relativos a duplicatas originadas da relação comercial entabulada entre as partes e pagas integralmente pela parte autora.

Os títulos em questão são (id. 204371321 - Pág. 57):

(a) a duplicata mercantil n. 970/1-A, no valor de R$ 9.900,00, vencida em 29/09/2013 e protestada em 11/10/2013;

(b) a duplicata mercantil n. 980/1-A, no valor de R$ 4.816,26, vencida em 29/09/2013 e protestada em 11/10/2013;

(c) a duplicata mercantil n. 972A, no valor de R$ 9.937,26, vencida em 25/10/2013 e protestada em 31/10/2013;

(d) a duplicata mercantil n. 973-A, no valor de R$ 9.981,00, vencida em 21/10/2013 e protestada em 05/11/2023;

(e) a duplicata mercantil n. 971A-A, no valor de R$ 9.862,20, vencida em 05/11/2013 e protestada em 11/11/2013.

A duplicata é um título de crédito representativo de uma operação mercantil de compra e venda a prazo ou prestação de serviços. É um título causal, ou seja, para sua emissão, é necessário que haja um negócio jurídico subjacente ao qual o título está vinculado.

A Lei no. 5.474/68, que regulamenta a emissão do referido título, dispõe em seus arts. 1o e 2o que deve ser extraída uma fatura para cada duplicata, relacionando as mercadorias ou serviços objeto do negócio, de forma a comprovar que o título de crédito tem lastro, que realmente se originou de uma relação mercantil.

Na hipótese, não se nega a existência de relação negocial entre as partes, o próprio autor alega em petição inicial que “
após um determinado tempo, encerrou-se a entrega de madeira por ocasião do cumprimento do contrato, sendo que após tal fato, novas tratativas foram realizadas, contudo, a maioria de forma verbal, onde por sua vez continuou ocorrendo o fornecimento de madeira pelo réu e o respectivo pagamento pela autora
” (sic) (id. 204371321 - Pág. 7).

Sabe-se que nas ações cujo objeto é a declaração de inexistência de débito representado por duplicata, o ônus da prova é atribuído ao réu, a quem compete demonstrar a realização satisfatória do serviço ou a entrega da mercadoria que deu azo à emissão dos referidos títulos de créditos, enquanto à parte autora competia a demonstração de que os valores pagos se referiam aos negócios outrora cobrados e tidos por existentes pela ré.

Como bem salientado pelo magistrado singular, constatam-se preenchidos os requisitos essenciais para a robustez dos títulos executivos em questão.

Primeiramente, é imprescindível ressaltar a formalização do contrato, bem como a alegação do autor quanto as demais tratativas realizadas de forma verbal.

Complementarmente, verifica-se a emissão das notas fiscais de ids. 204371321 - Págs. 99 e 204371323 e as Guias Florestais apresentados pela SEMA/MT em id. 204371324 - Pág. 43 a id, 204371327 – Pág. 43, a comprovação do recebimento da mercadoria pelo apelante.

Tais documentos, em sua totalidade, confirmam a relação jurídica estabelecida, validando a entrega efetiva dos produtos, consolidando a base concreta da dívida reclamada nas duplicatas protestadas.

Ainda, o autor apelante não se desincumbiu do seu ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.

Isto porque, inexiste nos autos qualquer documento demonstrando o aludido pagamento por parte do autor referente ao débito protestado, a não ser alguns cheques emitidos que não correspondem aos valores das notas fiscais.

Assim, diante da legitimidade do débito, o protesto da dívida decorreu do exercício regular de um direito (art. 188, I, do CC), por conta do incontroverso inadimplemento da integralidade das notas fiscais, agindo a fornecedora de refeições no exercício regular do seu direito.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE DUPLICATA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – PESSOA JURÍDICA – CONTRATO DE PERMUTA E OUTRAS AVENÇAS PARA A ENTREGA DE REFEIÇÕES – ABATIMENTO DE 30% DA DÍVIDA COM A REALIZAÇÃO DE PERMUTA (ENTREGA DE UM IMÓVEL) – RESCISÃO DO CONTRATO – COBRANÇA DO SALDO DA DÍVIDA RELATIVO À PERMUTA –
PROTESTO DEVIDO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É cediço que o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República, é esta a regra contida no art. 370 do CPC.

Hipótese dos autos na qual, diante da rescisão do contrato firmado entre as partes,
a autora não logrou demonstrar o pagamento do saldo remanescente dos serviços prestados pela ré, compensado a título de permuta, motivo pelo qual não há que se falar em declaração de inexigibilidade do débito
”. (N.U 0027279-30.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 11/04/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DUPLICATA - PROTESTO – SERVIÇO DEVIDAMENTE PRESTADO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É sabido que a duplicata é uma espécie de título de crédito, de natureza causal, que representa saque relativo a crédito originário de contrato de compra e venda mercantil ou de prestação de serviço.

Comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e a regularidade do débito cobrado, mostra-se legítimo o protesto do título que o embasou, não havendo que se falar em cometimento de qualquer ato ilícito”.
(N.U 1009407-72.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024)

Desse modo, não havendo o mínimo indício do pagamento integral das duplicatas por parte do autor, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, visto que o protesto foi legal ante a não quitação do débito, portanto indevida a indenização por danos morais pretendida pelo apelante na presente ação.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a sentença combatida.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024